Tribunal: CARF
Processo: 10980.934837/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.934837/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.376 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BRASILSAT HARALD S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 12/09/2007
VENDA DE SUCATAS. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO
A sucata decorrente da fabricação de produto industrial constitui subproduto
(mercadoria), a receita decorrente de sua venda integra o faturamento e assim está
sujeita ao pagamento das contribuições do PIS e COFINS.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.363, de
25 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 10980.933424/2009-66,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.934837/2009-68
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.934837/2009-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-067.676,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão.
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ e apresentou Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente limita-se a repetir as alegações sobre a
legitimidade da exclusão das receitas decorrentes da venda de sucatas, oriundas de sobras de seu
processo industrial, da base de Cálculo das contribuições do PIS/COFINS. Também alega que a
atividade econômica de venda de sucata não consta de seu Contrato Social, logo, não poderia
prosperar a inclusão destas receitas na base de cálculo do PIS/COFINS.
Cita jurisprudência do CARF.
Por fim, formaliza o seguinte pedido:

“Pelo exposto, requer seja admitido o presente recurso, remetendo-se os autos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para que conheça, julgue e dê provimento, a fim de
reconhecer a exclusão dos valores recebidos a título da venda de sucata do conceito de
faturamento, e consequentemente homologando a compensação requerida também quanto a estes
valores.”
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Superadas todas as demais questões, conforme relatadas acima, por já terem
sido objeto de julgamento, nos termos do Acórdão CARF no 3402-003.723, e
não tendo sido objeto do Recurso Voluntário, consideram-se não impugnadas,
nos termos do artigo 17, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
concentremo-nos apenas no que diz respeito às considerações da Autoridade
Julgadora de Primeira Instância sobre a inclusão de receitas decorrentes da
venda de sucatas na base de cálculo da COFINS.
A demanda inicial da Recorrente referia-se a compensação de débitos para com
a Fazenda Nacional, pelo reconhecimento de créditos decorrentes de
pagamentos indevidos ou a maior, realizados em razão da aplicação do § 1o, do
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.934837/2009-68

artigo 3o, da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que ampliou a base de
cálculo para a COFINS, alterando as disposições da Lei Complementar no 70,
de 30 de dezembro de 1991.
A ampliação da incidência do conceito de faturamento, definido pela Lei
Complementar no 70/1991, como sendo “a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza”,
para passar a incidir sobre todas as receitas do contribuinte decorrente de Lei
Ordinária é a motivação para a alegação de ilegalidade da Lei no 9.178/1998,
neste aspecto.
Tendo em vista os pagamentos realizados pela Recorrente, e considerando o
acréscimo indevido de receitas outras que não aquelas abarcadas pelo conceito
de faturamento da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, a
Recorrente recalculou seus débitos de COFINS, e apresentou o referido pedido
de compensação.
Ocorre que em cumprimento à decisão proferida no Acórdão no 3402-003.723
pela 4a Câmara/2a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
o processo retornou a Autoridade Preparadora, e esta diligenciou para apurar a
liquidez e certeza do crédito pretendido pela Recorrente, onde encontrou no
cálculo apresentado a exclusão, além de receitas financeiras, das receitas com
venda de sucatas, o que considerou incompatível com a descrição da base de
cálculo da COFINS.
Vejamos, a LC no 70/1991, em seu artigo 2o, caput, assim define a base de
cálculo da COFINS:
“Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e
incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.”(grifo nosso)
A decisão de inconstitucionalidade decorreu do fato de que a Lei no 9.718/2002
ampliou o conceito de receita bruta como o resultado das operações comerciais
da empresa, para abarcar também qualquer outra receita, desvirtuando o
conceito de receita bruta, usualmente associado ao faturamento. Assim, as
receitas financeiras não são consideradas como receita bruta para uma empresa
comercial ou industrial, no que diz respeito à aplicação do artigo 2o, da Lei
Complementar no 70/1991.
A questão então gira em torno da afirmação da Recorrente que a venda de
sucata decorrente de seu processo produtivo não pode ser considerada como
parte do faturamento, receita bruta, na medida que não consta de seu contrato
social, ou mesmo dos seus objetivos comerciais comercializar sucata, sendo a
referida operação recorrente e incidental das sobras de seu processo produtivo e
do seu aproveitamento econômico para reciclagem.
No entanto, o conceito de mercadoria não está sujeito à sua adequação ao
contrato social, ou aos objetivos comerciais da pessoa jurídica que a
comercializa, mas sim do fato de que se trata de um bem objeto de comércio
regular.
Assim, encontramos melhor explicado nos ensinamentos do ilustre Sacha
Calmon Navarro Coêlho, em seu livro “Curso de Direito Tributário Brasileiro
(pp. 354-355)”, que tomamos a liberdade de reproduzir abaixo:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.934837/2009-68

“Questão da maior importância, outrossim, radica na conceituação do termo
mercadoria, tendo em vista que é esta, por força do comando constitucional, o
objeto da operação de circulação. Pontifica Paulo de Barros Carvalho sobre a
expressão:
“A natureza mercantil do produto não está, absolutamente, entre os requisitos
que lhe são intrínsecos, mas na destinação que se lhe dê. É mercadoria a caneta
exposta à venda entre outras adquiridas para esse fim. Não o será aquela que
mantenho em meu bolso e se destina a meu uso pessoal. Não se operou a menor
modificação na índole do objeto referido. Apenas sua destinação veio a conferir-
lhe atributos de mercadorias.”
Tradicionalmente se afirma, de maneira sintética, que mercadoria é a coisa
móvel destinada à mercancia. Mas o que tal afirmação representa? Significa
que, para que determinado bem seja tido por mercadoria e, assim, seja alvo do
imposto, imperioso se faz que ele possua finalidade comercial. Não se indigne o
leitor, pois, embora estejamos, a princípio, diante de mais um conceito aberto,
podemos preenche-lo a partir do art. 4o, caput, da Lei Complementar no
87/1996, a Lei Kandir, que versa sobre a definição de contribuinte do ICMS.
Transcreve-se o dispositivo:
“Art. 4o Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize,
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial,
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior.”
Destarte, a Lei Complementar no 87/1996, que estabelece as normas gerais em
matéria de ICMS, ainda que não explicitamente, estabeleceu os requisitos para
que se verifique a existência ou ausência de intuito comercial em determinada
operação: 1) ou ela é mero exemplar de operações que se dão com frequência;
2) ou ela, embora singular no tempo, envolve considerável montante de
produtos. Eis então que, enquadrando-se certo negócio em uma ou até mesmo
em ambas as hipóteses legais, poder-se-á dizer, com segurança, que se reveste
de finalidade comercial e, logo, que seu objeto é mercadoria e que, nesses
termos, cabível a cobrança do imposto pelo Estado.”(grifo nosso)
A Recorrente esclarece em seus recursos, que adquire chapas metálicas para
manufatura dos produtos de sua linha comercial, e que serão posteriormente
vendidos, restando partes destas peças metálicas não utilizadas no seu processo
industrial e que são comercializadas como sucatas.
Sendo esta sucata resultado do próprio processo industrial, e comercializada de
forma frequente pela Recorrente, a mesma reveste-se da condição de
mercadoria, independente do contrato social do vendedor, e assim a receita
decorrente de sua venda deve de fato ser considerada como parte da receita
bruta e parte da base de cálculo da COFINS.
Sem razão à Recorrente.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.934837/2009-68

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 185
DF CARF MF
Original